Tribunal: TJSP
Processo: 1002879-08.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – Comprovada a celebração de contrato de locação – Impagos os aluguéis vencidos desde abril de 2021 – Pandemia do "coronavírus" não implica, por si, no afastamento da obrigação de cumprir o disposto no contrato – Cabível a cobrança dos valores e a decretação do despejo – Devido o ressarcimento pelas despesas

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – Comprovada a celebração de contrato de locação – Impagos os aluguéis vencidos desde abril de 2021 – Pandemia do "coronavírus" não implica, por si, no afastamento da obrigação de cumprir o disposto no contrato – Cabível a cobrança dos valores e a decretação do despejo – Devido o ressarcimento pelas despesas referentes aos reparos necessários no imóvel locado – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato de locação e para condenar os Requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação indicados na planilha de fls.145, no valor total de R$ 99.095,96 (com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação) – Incabível a cobrança de honorários advocatícios contratuais – Cálculo do débito já incluiu a incidência de correção monetária e juros moratórios – Incabível a incidência de juros moratórios sobre aquele valor – RECURSO DAS REQUERIDAS ACADEMIA, ANA PAULA E THEREZA PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que condenados os Requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de abril de 2021 a novembro de 2021 (coluna "valor singelo" da planilha de cálculos de fls.145), com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os respectivos vencimentos, acrescidos de multa moratória contratual de 10% do valor da locação, e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.000,00, com correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação